Tribunal: TJSP
Processo: 1009322-97.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados, nos autos da ação de reparação de danos materiais c.c. indenização por danos morais. Direito de vizinhança. Laudo pericial elucidativo e que se afigura hígido. Danos materiais demonstrados, em conformidade com os subsídios extraídos do laudo pericial. Dano moral não configurado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados, nos autos da ação de reparação de danos materiais c.c. indenização por danos morais. Direito de vizinhança. Laudo pericial elucidativo e que se afigura hígido. Danos materiais demonstrados, em conformidade com os subsídios extraídos do laudo pericial. Dano moral não configurado. Manutenção da sentença que se impõe. Honorários advocatícios majorados em grau recursal em desfavor de ambas as insurgentes, sucumbentes reciprocamente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/201, observados os benefícios concedidos da justiça gratuita à autora. Sentença mantida.